Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748387-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória (ID 21266982) intentada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA com vistas à rescisão do v. acórdão prolatado nos autos n. 2014.00.2.028511-3, que acolheu parcialmente os embargos à execução manejados pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a aplicação da TR (taxa referencial) aos cálculos a partir de 30.6.2009 (ID 21266985 – pgs. 30/41). Na ocasião, o egrégio Conselho Especial assim se manifestou, à unanimidade: EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF. MEDIDA CAUTELAR POR ESTE DEFERIDA, MANTENDO A SISTEMÁTICA ANTERIOR. Arguição de litispendência rejeitada. Excesso de execução reconhecido. Ao julgar, em 14/3/2013, a ADI 4425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou "a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009", pelo que os cálculos não poderiam seguir o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Sucede que, posteriormente, em 24/10/2013, ratificou o mesmo Plenário medida cautelar para se manter a sistemática anterior "até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o preciso alcance da sua decisão". Procedente em parte o pedido nos embargos à execução. (Acórdão 841556, 20140020285113EME, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 16/12/2014, publicado no DJE: 20/1/2015. Pág.: 165) Assevera o autor que o r. julgado rescindendo transitou em julgado em 30.3.2015 e que o suporte normativo (artigo 5o da Lei 11.960/2009) foi declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso no bojo do RE 870.947/SE, cujo v. acórdão transitou em 3.3.2020, sedimentando o seguinte entendimento: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Confira-se a ementa dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) O Supremo Tribunal Federal (STF), portanto, determinou que o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E, a partir de 30.6.2009. O requerente aduz que o v. acórdão impugnado ofende literal disposição de diversos dispositivos constitucionais e destaca o cabimento da ação rescisória sempre que a decisão rescindenda encontrar suporte em norma declarada inconstitucional pelo STF, excluindo a aplicabilidade do Enunciado 343. Acrescenta a aplicabilidade dos §§ 12 e 15 do artigo 525 do Código de Processo Civil (CPC) e destaca que o transcurso do prazo decadencial inicia com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo Pretório Excelso, ou seja, 3.3.2020. Escorado em tais argumentos, pugna pela rescisão do r. julgado proferido nos autos dos embargos à execução processado perante este egrégio Conselho Especial. É o relato do essencial. Decido. A ação rescisória constitui instrumento destinado a superar a coisa julgada, autorizando a revisão do decisório de mérito que, desde o trânsito, seria indiscutível. O objetivo da rescisória é desconstituir a força da coisa julgada, uma vez que se presume válido e eficaz o julgado até prova em contrário, tanto é assim que sua simples propositura não impede o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do artigo 969 do CPC. Entretanto, a presente ação rescisória não reúne condições de prosseguimento. A narrativa apresentada pelo autor ampara-se na tese segundo a qual o índice que remunera as cadernetas de poupança não se presta a promover a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, porquanto não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, conforme se encontra previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009, suporte normativo do v. acórdão rescindendo, invocando a ulterior inconstitucionalidade da norma. Segundo dispõe o CPC, no § 12 do artigo 525, “considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Mais adiante, o § 15 do artigo 525 do CPC estatui: Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, o trânsito do v. acórdão ocorreu em 30.3.2015, enquanto o RE 870.947/SE passou em julgado recentemente, em 3.3.2020. A rescisória é remédio extremo e, em face disso, eventual interpretação divergente daquela estabelecida pelos tribunais, sem força vinculante à época, não rende azo a essa medida, sobretudo em nome da segurança jurídica, um dos pilares do Estado Democrático, e sob pena de o Poder Judiciário enfrentar sucessivas ações rescisórias com vistas a revisar o entendimento dantes balizado. Essa a orientação emanada do Verbete 343/STF: Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Eis a doutrina: Em um sistema lógico-argumentativo pautado por precedentes (arts. 102, III e 105, III, da CF, e 926 e 927 do CPC), é natural que exista em um dado espaço de tempo diferentes interpretações de um dado dispositivo constitucional ou legal. Como inexiste uma única resposta correta para os problemas interpretativos, é preciso considerar legítima a decisão que, na falta de precedente constitucional ou de precedente federal, confira determinada interpretação que posteriormente não foi sufragada pelas Cortes Supremas. Justamente para proteger o espaço de desacordo interpretativo inerente a um sistema de precedentes, não cabe ação rescisória para desconstituição da coisa julgada quando ao tempo da sua formação havia controvérsia na jurisprudência sobre a questão enfrentada (Súmula 343, STF). Pouco importa a índole constitucional ou federal do debate: em ambas as hipóteses a ação rescisória não é cabível. Vale dizer: quem narra, a título de violação manifesta da ordem jurídica, hipótese em que havia controvérsia jurisprudencial à época da formação da coisa julgada, não narra na realidade hipótese de manifesta violação da ordem jurídica: é por essa razão que a ação rescisória é incabível, porque o demandante nesse caso sequer chega a narrar uma das suas hipóteses típicas de cabimento. Não cabe ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343, STF), ainda que posteriormente tenha se fixado interpretação favorável ao pedido do demandante (Súmula 134, TFR). (...) A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa manifesta à norma jurídica. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da norma jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à norma constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. De outro modo, estar-se-ia legitimando evidente paradoxo no sistema jurídico nacional, em que o ordenamento pátrio autorizaria mais de uma interpretação adequada e aceitável aos textos normativos infraconstitucionais, mas não faria o mesmo com os preceitos constitucionais, para os quais somente uma interpretação seria correta e, por consequência, válida. (in Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 (livro eletrônico), Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, 6a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 752/753 – grifo nosso) Logo, parece-me que a disposição inserida no § 15 do artigo 525 do CPC encontra-se em evidente desarmonia com todo o sistema processual vigente, haja vista que o próprio § 14 excepciona a regra do § 12. Reveja-se: A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. A propósito, reveja-se a lição doutrinária acerca do tema: A norma do CPC de 2015 merece muita atenção, pois ela é irremediavelmente inconstitucional. Note-se que, se o § 14 do art. 525 corretamente exclui a possibilidade de superveniente decisão de inconstitucionalidade obstaculizar a execução da sentença, o § 15 admite a sua invocação como sustentáculo de ação rescisória. Trata-se de duas normas claramente contraditórias, de modo que a segunda só pode ser compreendida como resultado de uma inserção descuidada, dessas que são feitas em uma lei de grande amplitude no apagar das luzes da discussão parlamentar. Ora, a admissibilidade de alegação de decisão de inconstitucionalidade posterior à formação da coisa julgada é uma exceção à sua intangibilidade, pouco importando se a alegação é admitida para inibir a execução ou para fundamentar a ação rescisória. Obstaculizar a executabilidade da sentença é negar o título executivo ou a coisa julgada que a sustenta. Recorde-se que a coisa julgada sempre foi considerada um fundamento lógico-jurídico da execução (definitiva). Da mesma forma, como ainda é mais evidente, ação rescisória com base em posterior declaração de inconstitucionalidade é uma macro exceção à intangibilidade da coisa julgada material. Portanto, haveria racionalidade na admissão da alegação de posterior decisão de inconstitucionalidade apenas se isto não constituísse exceção à intangibilidade da coisa julgada material. Assim, exatamente porque não se estaria a afetar a coisa julgada material em qualquer dos casos, a admissão da dedução da posterior decisão de inconstitucionalidade em ação rescisória, e não em impugnação, seria mera opção legislativa. Não obstante, como tanto a obstaculização da execução, quanto a rescindibilidade com base em ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal obviamente constituem exceção à intangibilidade da coisa julgada material, exigiria-se outra resposta do legislador. Seria necessário argumentar, como única saída para a legitimação da norma do § 15, que a intangibilidade da coisa julgada se coloca apenas no plano processual, não estando garantida pela Constituição Federal. Esse raciocínio é ainda mais absurdo do que o antecedente. A coisa julgada está claramente garantida no art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal. Nenhuma lei pode dar ao juiz poder para desconsiderar a coisa julgada material, até porque nenhum juiz pode negar decisão de membro do Poder Judiciário. A intangibilidade da coisa julgada material é essencial para a tutela da segurança jurídica, sem a qual não há Estado de Direito, ou melhor, sem a qual nenhuma pessoa pode se desenvolver e a economia não pode frutificar. Nem se diga, nessa altura, que a alegação de decisão de inconstitucionalidade constituiria uma exceção constitucionalmente legítima à intangibilidade da coisa julgada, argumentando-se que a rescisão da coisa julgada fundada em lei posteriormente declarada inconstitucional seria uma afirmação da constitucionalidade sobre a inconstitucionalidade. É sempre importante advertir que a garantia da coisa julgada não resguarda os efeitos de uma lei inconstitucional, porém ressalva os efeitos de um juízo constitucional que aplicou uma lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo isso significa que os juízes e tribunais não devem aplicar o § 15 do art. 525 do CPC de 2015, dada a sua inescondível e insuperável inconstitucionalidade. (in obra citada, p. 861/862) Aliás, foi justamente em virtude de tal debate, que o excelso Pretório declarou a impossibilidade de ação rescisória baseada em ulterior precedente da Corte, exatamente porque a medida configuraria violação da constitucional garantia da coisa julgada material. Trata-se do julgamento do RE 590.809 acerca da aplicação do Enunciado 343 na ação rescisória que tem como parâmetro posterior precedente do STF. Colha-se a ementa: AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE 590809, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00505) Naquela oportunidade, destacou o eminente Ministro Marco Aurélio: A razão de ser da rescisória, o estímulo para a rescisória foi a mudança da jurisprudência. Então, está em jogo saber se a rescisória é instrumental voltado à uniformização da jurisprudência. (...) A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. É de se ver que na oportunidade da apreciação dos embargos à execução, o Conselho Especial desta egrégia Casa expressamente afirmou que o Plenário do STF, em 24.10.2013, ratificou medida cautelar para manter a sistemática anterior consubstanciada na utilização da TR como índice de correção monetária. O Conselho Especial aplicou, à época, o entendimento balizado pelo Pretório Excelso, contando, dessa maneira, com a interpretação conferida pela Suprema Corte acerca do índice de remuneração. Se e quando houve alteração do entendimento, diante do dinamismo das interpretações, reconhecendo o STF que o índice deverá representar a variação de preços, e não a remuneração das cadernetas de poupança, tal circunstância não enseja o ajuizamento de ação rescisória. Reveja-se excerto de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: A controvérsia foi dirimida sob a égide do CPC/1973. As garantias de preservação da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito inserem-se entre os desdobramentos do princípio da segurança jurídica, que nada dispõe sobre vinculação das decisões do Supremo a justificar a eternização das Ações Rescisórias para a revisão da coisa julgada inconstitucional transitada em julgado. (AgInt no AREsp 1517789/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020) Desse modo, ausentes os pressupostos aptos a promover a admissibilidade da presente ação rescisória. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Feitas as anotações e comunicações necessárias, operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador